Tribunal: TJES
Processo: 5007011-12.2024.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Análise de Crédito
Data de julgamento: 2025-08-07

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007011-12.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VALDEMIRO PEREIRA DE SOUZA
RECORRIDO: NU PAGAMENTOS S.A. e outros (4)
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5007011-12.2024.8.08.0048

ORIGEM:
Juízo de Serra - Comarca da Capital - 1º Juizado Especial Cível

RECORRENTE: VALDEMIRO PEREIRA DE SOUZA

RECORRIDO: NU PAGAMENTOS S.A., NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, DISTRIBUIDORA S A LTDA, CORA SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A., COMPANHIA DE BEBIDAS DAS AMERICAS - AMBEV

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Defiro o benefício de gratuidade de justiça ao Recorrente.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem merece reforma, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. FRAUDE. GOLPE DO FALSO PREPOSTO. AUSÊNCIA DE PROVIDÊNCIAS PARA TENTATIVA DE RECUPERAÇÃO DOS VALORES TRANSFERIDOS ATRAVÉS DO MED BACEN. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS MATERIAIS DEVIDOS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo Requerente, ora Recorrente, em face de capítulo da sentença que julgou improcedente o seu pedido de compensação por danos morais. Em contrarrazões, pugnam os Requeridos, ora Recorridos, pelo não provimento do recurso.

(2). Verifico que, embora alegue o recorrido NUBANK em preliminar, que o recurso interposto pela parte recorrente não atende o princípio da dialeticidade por não impugnar fundamento aduzido em sentença, não lhe assiste razão, uma vez que a pretensão recursal está adequadamente correlacionada aos fundamentos e ao comando decisório da sentença ora impugnada.

(3). No mérito, para além da responsabilidade identificada pelo Juízo de origem no que se refere à falha de segurança verificada na hipótese, noto que, de todo modo, deixou o réu NUBANK de promover as diligências pertinentes à tentativa de recuperação do montante transacionado e não reconhecido pelo Recorrente.

(4). Quanto ao ponto, destaca-se a existência do Mecanismo Especial de Devolução (MED) do Banco Central, regulado pela Resolução nº 103/2021 do BACEN, que assim o descreve
in verbis
: “
Art. 41-B. O Mecanismo Especial de Devolução é o conjunto de regras e de procedimentos operacionais destinado a viabilizar a devolução de um Pix nos casos em que exista fundada suspeita do uso do arranjo para a prática de fraude e naqueles em que se verifique falha operacional no sistema de tecnologia da informação de qualquer dos participantes envolvidos na transação.
”.

(5). Nesse contexto, embora o Recorrente tenha reclamado expressamente quanto à ocorrência de golpe em relação à transação efetivada, não comprova o NUBANK o acionamento das ferramentas pertinentes (especialmente o MED do Bacen – inexistindo qualquer tela, protocolo ou qualquer tipo de comprovação idônea da sua utilização
in casu
) a fim de tentar reverter ou, ao menos, minimizar o prejuízo experimentado pelo consumidor, incorrendo em falha na prestação do serviço (art. 14, CDC) a partir da conduta desidiosa ora descrita.

(6). Nesse sentido, mesmo que o Recorrente tenha, de alguma forma, colaborado para que os fraudadores tivessem êxito em sua incursão, ainda assim, diante das circunstâncias do caso concreto, a conduta omissiva do NUBANK possui o condão de atrair a sua responsabilidade quanto aos desfalques sofridos pelo consumidor, sobretudo considerando se tratar de fortuito interno, caracterizado por falha nos procedimentos de segurança da própria instituição bancária.

(7). Para além disso, inequívoca a responsabilidade da ré DISTRIBUIDORA S A LTDA, tendo em vista que figura como beneficiária do pagamento realizado pelo consumidor, razão pela qual pertinente a sua condenação.

(8). Feitas tais considerações e levando em conta a conduta perpetrada pelos Recorridos, entendo que merece acolhida a pretensão autoral no que se refere aos danos morais, compreendendo no particular que o fato em comento ultrapassa o mero dissabor, possuindo o condão de atingir a esfera extrapatrimonial do Recorrente, merecendo, por isso, adequada compensação.

(9). Em face dessas considerações,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
,
para reformar a sentença e
JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos autorais,
nos termos do art. 487, I, CPC/15,
CONDENANDO

os Recorridos NU FINANCEIRA S.A, NU PAGAMENTOS S.A E DISTRIBUIDORA S.A LTDA, solidariamente, ao pagamento de compensação por danos morais,
entendendo como valor razoável e proporcional para a compensação do dano moral sofrido pelo Recorrente, de modo a cumprir a dupla função de reparação e prevenção, levando em conta ainda os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, a gravidade dos fatos, a capacidade econômica dos Recorridos e as condições da parte autora,
o montante de R$ 3.000,00 (três mil reais)
, com correção monetária e juros a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ). Quanto aos índices aplicáveis, até 30/08/2024, a correção monetária deverá observar os índices da Tabela de Atualização Monetária de Débitos Judiciais da Corregedoria Geral da Justiça-TJES e juros de mora de 1% ao mês. A partir de 30/08/2024, com a vigência da Lei nº 14.905/2024, a correção monetária dar-se-á pela aplicação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), consoante art. 389, parágrafo primeiro, do Código Civil. Já quanto aos juros de mora, estes se darão pela taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC), deduzido o IPCA, conforme art. 406, § 1º, do Código Civil (caso o valor obtido seja negativo, os juros serão considerados como “zero”, conforme art. 406, § 3º, do Código Civil).

(10). Sem condenação em custas ou honorários advocatícios (Enunciado nº 6 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Espírito Santo).

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Peço vênia à Exma. Relatora para apresentar voto divergente, dado que diferentemente da conclusão adotada, vislumbro que restou comprovado que os recorridos após serem notificados do golpe deram início ao procedimento de Mecanismo Especial de Devolução - MED, contudo, não havia mais valores em conta, conforme o documento trazido no ID nº
13674494, pág. 6.

Assim, por inexistir nos autos participação dos recorridos na configuração do infortúnio, bem como por terem comprovado que após a informação do ocorrido diligenciaram conforme determina o Bacen, a sentença deve ser mantida.

Assim e sem mais delongas,
nego provimento ao recurso
. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da causa, todavia, suspendo a exigibilidade em razão da concessão da gratuidade da justiça.

Respeitosamente, é como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Juiz de Direito - Membro